Tribunal: STF
Processo: Rcl 86102
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, representado pela Advocacia-Geral do Estado, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível de Belo Horizonte/MG, nos autos do Recurso Inominado nº 5127715-88.2024.8.13.0024, sob a alegação de que a decisão impugnada teria contrariado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222 (ED).



    Na origem, Michelle Silva Oliveira, servidora pública estadual vinculada ao IPSEMG, ajuizou ação ordinária pleiteando: (i) a inclusão do complemento do piso nacional da enfermagem (Lei nº 14.434/2022) na base de cálculo das gratificações e vantagens incidentes sobre o vencimento básico; e (ii) o pagamento retroativo do complemento do piso referente ao período de maio a outubro de 2023, acrescido de juros e correção monetária.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à complementação do piso e determinando sua inclusão na base de cálculo das gratificações, bem como o pagamento retroativo dos valores correspondentes.



    Interposto recurso inominado pelo IPSEMG, a Turma Recursal deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas quanto à inclusão do complemento do piso na base de cálculo das vantagens e às parcelas retroativas dessa inclusão, mas mantendo a condenação ao pagamento do retroativo do complemento do piso entre maio e outubro de 2023.



    O reclamante sustenta que a decisão reclamada viola a autoridade do STF no julgamento da ADI 7.222, cuja tese vinculante definiu que a implementação do piso salarial nacional da enfermagem, em relação aos servidores dos Estados e suas autarquias, deve ocorrer apenas na extensão dos recursos repassados pela União, a título de assistência financeira complementar.



    Alega que, no caso concreto, não houve repasse federal dos valores relativos ao período de maio a outubro de 2023, pois os repasses à autarquia teriam iniciado apenas em novembro de 2023, razão pela qual não poderia ser compelida ao pagamento de valores sem previsão orçamentária e sem a correspondente cobertura financeira pela União, sob pena de violação ao princípio federativo e às normas constitucionais de responsabilidade fiscal.



    Aponta precedentes desta Corte, notadamente as Reclamações 83.241 e 83.245/MG, nas quais se reconheceu a inaplicabilidade da complementação do piso sem repasse federal, reafirmando que o piso nacional corresponde à remuneração global e não ao vencimento básico, de modo que o complemento possui natureza supletiva, não devendo gerar reflexos sobre outras rubricas remuneratórias.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem para impedir o trânsito em julgado e eventual execução da decisão reclamada, diante do risco de dano irreparável e de efeito multiplicador de decisões contrárias à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, pede a procedência da reclamação, para cassação da decisão da Turma Recursal de Belo Horizonte e determinação de observância do entendimento firmado na ADI 7.222/DF, reconhecendo que o pagamento do complemento do piso salarial da enfermagem depende do efetivo repasse de recursos pela União.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 9):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO EM GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. PARCIAL PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para pagamento de valores retroativos referentes ao complemento do piso salarial da enfermagem no período de maio a outubro de 2023, bem como a inclusão desse complemento na base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus ao retroativo das parcelas do complemento do Piso Salarial no período compreendido entre 05/2023 à 10/2023, de forma retroativa; (ii) estabelecer se a complementação do piso salarial deve integrar a base de cálculo das gratificações e vantagens dos servidores beneficiados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1.A legitimidade passiva do IPSEMG decorre do vínculo jurídico existente entre a parte autora e o ente recorrente, sendo este responsável pelos vencimentos da servidora, independentemente do repasse de verbas federais. 



    2.A Lei nº 14.434/2022 instituiu o piso salarial da enfermagem e a Lei nº 14.581/2023 assegurou a assistência financeira complementar da União para Estados e Municípios, com liberação orçamentária a partir de maio de 2023. 



    3.O não repasse integral de verbas federais não exime o ente estadual do pagamento do complemento do piso salarial, pois a obrigação decorre da própria relação funcional existente entre o servidor e o Estado. 



    4.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração na ADI nº 7222, esclareceu que o piso salarial da enfermagem se refere à remuneração global e não ao vencimento-base, sendo este o critério para o cálculo de gratificações e vantagens. 



    5.A decisão do STF impede a inclusão da complementação do piso salarial na base de cálculo das gratificações e adicionais, pois estas se vinculam ao vencimento-base, e não à remuneração global do servidor. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    1.Recurso parcialmente provido. 



    Tese de julgamento: 



    "1. O ente estadual responde pelo pagamento do complemento do piso salarial da enfermagem, independentemente do repasse integral de verbas federais. 



    2. A complementação do piso salarial não integra a base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais dos servidores, conforme decidido pelo STF na ADI nº 7222." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.434/2022, art. 15-C; Lei nº 14.581/2023, art. 1º; CPC, art. 487, I.”



    Conforme fundamentação do acórdão reclamado, 



    “(...) a lei que estipulou o piso nacional da enfermagem não foi julgada inconstitucional e a ressalva elaborada apenas estipulou que a legislação federal deve vir acompanhada do aporte dos recursos. 



    Deste modo, eventual falta de recursos em sua integralidade deve ser debatida entre os entes da federação e não servir de justificativa para o não cumprimento do direito implementado ao profissional da enfermagem de obter o complemento do piso nacional estipulado em lei. 



    Dessa forma, conforme bem exposto pela sentença recorrida, resta patente o direito da parte recorrida ao recebimento de tais parcelas, de forma retroativa, do complemento do Piso Salarial no período compreendido entre 05/2023 a 10/2023.”



    A decisão reclamada está correta.



    Os repasses previstos na EC 127/2022 e na Lei 14.581/2023 estruturam a responsabilidade inter-federativa e não funcionam como condição suspensiva oponível ao trabalhador.



    O STF, ao modular a eficácia da ADI 7.222, assentou que a União tem o dever de prover a assistência financeira e, em caso de insuficiência, adotar medidas orçamentárias (crédito suplementar, cancelamento de dotações etc.). Em outras palavras, a decisão paradigma delineia quem ressarce e como se financia a política pública, mas não autoriza a interrupção do adimplemento devido ao servidor pelo ente que lhe paga a folha.



    Cabe ao Estado/ao IPSEMG buscar o ressarcimento perante a União em vez de transferir ao servidor o risco de caixa decorrente de eventual atraso ou insuficiência de repasses.



    Por fim, nas Reclamações 83.241 e 83.245/MG, o STF assentou que a complementação de piso é parcela meramente instrumental, destinada a adequar a remuneração ao mínimo legal, não constituindo aumento do vencimento básico. Daí por que não pode compor a base de cálculo de demais vantagens (gratificações, adicionais, quinquênios etc.), sob pena de “efeito-cascata” vedado, sem lei específica que reestruture a carreira, em coerência com a ADI 7.222/ED (quanto aos limites do piso) e com a Súmula Vinculante 37.



    Assim, a Turma Recursal bem decidiu ao assegurar o retroativo devido à servidora e, paralelamente, afastar a integração do complemento na base das vantagens; ao ente estadual resta promover o acerto financeiro com a União, conforme a própria diretriz firmada pelo STF. 



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente